Tribunal: TJMT
Processo: 1002714-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002714-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), INGRID SANTOS WATTHIER - CPF: 012.348.591-65 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.764.628/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALBERTO DA SILVA - CPF: 406.297.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CELIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 487.046.011-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ OLIVEIRA NETO WATTHIER - CPF: 706.321.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1002714-59.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: INGRID SANTOS WATTHIER

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SALARIAL –
ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) – DESACOLHIMENTO –
ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição apontada pela embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

INGRID SANTOS WATTHIER
interpõe recurso de embargos de declaração objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante do ID no 276334856, proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento

que, à unanimidade,
desproveu
o recurso, mantendo a decisão que
indeferiu

o pedido de desbloqueio da importância constrita.

Em suma, sustenta a embargante que o v. acórdão incorreu em contradição, uma vez que, conforme comprovado pelo extrato bancário, é evidente que a embargante exerce a profissão de corretora de imóveis, sendo os valores bloqueados oriundos de sua atividade laboral e os recursos movimentados em sua conta destinam-se exclusivamente à sua subsistência e à de sua família, demonstrando gastos decorrentes de necessidades essenciais, tais como alimentação, saúde, moradia e serviços básicos.

Destaca que não há qualquer indício de fraude ou má-fé que justifique a desconsideração da impenhorabilidade dos valores bloqueados, razão pela qual, pugna
pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a contradição apontada, reconhecendo a impenhorabilidade do valor bloqueado.

Contrarrazões no ID no 280817882, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão

embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade e contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”

(MARCATO, 2004. Op cit. p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição no acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Isto porque, basta uma singela análise dos autos para se constatar que o acordão foi claríssimo, esclarecendo que (ID. 276334856):

“No caso vertente, a agravante não demonstrou a natureza da quantia penhorada nos autos principais, juntando mero extrato bancário, com apenas 1 mês como referência (fevereiro/2024), não comprovando a alegação de impenhorabilidade.

Portanto, a mera alegação de que se trata de valores inferiores a 40 salários-mínimos, não se reveste automaticamente da impenhorabilidade, ante a completa ausência de juntada de documentos acerca do bloqueio.

Assim,
caberia à parte o
ônus probatório, ou seja, trazer aos autos evidências suficientes para comprovar o seu direito.
”

Portanto, ausentes os vícios apontados e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025